Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRAZO DE VALIDADE. ENCERRAMENTO. REJEIÇÃO. MONITOR EDUCACIONAL. DESISTÊNCIA. NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. Não formulada pretensão expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido pelo encerramento do prazo de validade do concurso público.

2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

3. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito.

4. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público quando: a) a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).

5. Inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata ante a não comprovação da existência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

6. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal.

7. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.